Tribunal: TJSP
Processo: 1032570-29.2016.8.26.0562
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Agravo Interno.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática do relator que indeferiu pleito de concessão do benefício da gratuidade da justiça – Manutenção da R. Decisão agravada – Pessoa jurídica – Inexistência de hipossuficiência – Preparo devido – Manutenção da decisão monocrática.

Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001002676
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1032570-29.2016.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que é agravante PDG
INCORPORADORA CONSTRUTORA URBANIZADORA E CORRETORA LTDA, são
agravados DANIELLA FERNANDA VELASCO RODRIGUES DIAS e RODRIGO
PEREIRA DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY E AUGUSTO REZENDE.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
CHRISTINE SANTINI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno Cível no 1032570-29.2016.8.26.0562/50000 - Voto no 37.378
2
Agravo Interno no 1032570-29.2016.8.26.0562/50000
Agravante: PDG Incorporadora, Construtora, Urbanizadora e Corretora Ltda.
TJSP (Voto no 37.378)
Agravo Interno.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática do
relator que indeferiu pleito de concessão do benefício da
gratuidade da justiça
Manutenção da R. Decisão
agravada

Pessoa
jurídica

Inexistência
de
hipossuficiência
Preparo devido
Manutenção da
decisão monocrática.
Nega-se provimento ao recurso.
1. Trata-se de agravo interno interposto por PDG
Incorporadora Construtora, Urbanizadora, e Corretora Ltda. contra decisão
monocrática do relator que negou os benefícios da gratuidade da justiça à ora
agravante.
É o relatório.
2. O recurso de agravo interno não merece ser provido.
Como ressaltado na decisão monocrática impugnada:
“Vistos.
1. Primeiramente, aprecia-se o pedido da apelante PDG

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno Cível no 1032570-29.2016.8.26.0562/50000 - Voto no 37.378
3
Incorporadora, Construtora, Urbanizadora e Corretora
Ltda. referente ao benefício da gratuidade processual (fls.
661/669).
O artigo 98 do código de Processo Civil estabelece que “A
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei”.
O parágrafo 2o, do artigo 99, do mesmo diploma legal,
prescreve que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se
houver nos autos elementos que evidenciam a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a
comprovação
do
preenchimento
dos
referidos
pressupostos”.
O parágrafo 3o do artigo 99, por seu turno, dispõe que
“Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
Dessa forma, o benefício, por disposição legal, foi erigido
precipuamente em favor de pessoas naturais, presumindo-
se a alegada hipossuficiência, não se estendendo em
princípio às pessoas jurídicas, que devem comprovar a
impossibilidade de arcar com as custas e despesas
processuais para fazerem jus ao benefício.
Observa-se que a jurisprudência de nossos Tribunais, antes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno Cível no 1032570-29.2016.8.26.0562/50000 - Voto no 37.378
4
do advento da Lei no 13.105 de 16.03.2015 Novo Código
de Processo Civil, já havia evoluído para alcançar as
pessoas jurídicas pias, filantrópicas, consideradas por lei
socialmente relevantes ou, ainda, sem fins lucrativos, desde
que comprovada a impossibilidade financeira para arcar
com as custas do processo.
Tal entendimento foi consolidado na Súmula no 481 do
Superior Tribunal de Justiça que dispõe que: “Faz jus ao
benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem
fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar
com os encargos processuais.”
Imprescindível, portanto, que a pessoa jurídica demonstre a
impossibilidade de arcar com as custas e despesas
processuais para fazer jus ao benefício da gratuidade da
justiça.
Na hipótese dos autos, a apelante PDG não comprovou a
alegada má situação financeira, sendo insuficiente para o
deferimento do benefício o mero fato de estar em
recuperação judicial.
Fica indeferido, portanto, o pedido de assistência judiciária
formulado pelas apelantes.
Providencie a apelante o recolhimento do preparo, no
prazo de cinco dias, sob pena de deserção do seu recurso.
2. Int.” (fls. 798/800)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno Cível no 1032570-29.2016.8.26.0562/50000 - Voto no 37.378
5
Trata-se de companhia de grande porte, integrante de grupo
econômico que gerencia empreendimentos milionários, a qual tem condição
financeira de contratar advogados particulares e cujas custas de preparo nem
em tese caracterizam obstáculo de acesso à justiça. É de se anotar que às
sociedades em recuperação judicial o benefício não é de ser concedido
indiscriminadamente. Caso contrário, estar-se-ia admitindo litigância sem
risco por companhias que gerem recursos vultosos, em afronta à própria
intenção da lei que rege o benefício da gratuidade da justiça, o qual deve ser
restrito àqueles efetivamente hipossuficientes. Por fim, não é demais anotar
que a ação versa sobre outorga de escritura a consumidor que quitou
integralmente suas obrigações contratuais, sendo objeto do recurso de
apelação pretendida oposição da recuperação judicial e da hipoteca não
quitada pela companhia perante a instituição financeira contra o consumidor,
o que, em tese, demonstra que a agravante não nega a quitação e retém
valores recebidos do consumidor recusando-se a cumprir sua obrigação,
matéria que, por óbvio, será melhor examinada se conhecido o recurso de
apelação.
Assim, mantenho a decisão proferida e proponho seja
negado provimento a este recurso de agravo interno.
3. À vista do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso de agravo interno.
Christine Santini
Relatora